Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. DECISÃO EXTRA PETITA. ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

2. A tutela jurisdicional encontra limites no pedido do autor que, de acordo com o disposto nos artigos 322 e 324 do CPC, deve ser certo e determinado. Trata-se, em verdade, da aplicação do principio da adstrição do juiz ao pedido da parte, expresso no art. 141 do Código de Processo Civil. Esta regra e complementada pela dicção do art. 492 do mesmo diploma legal.

3. In casu, verifica-se não ter o agravante requerido o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Portanto, ao consignar o julgador que não determinaria o bloqueio, não indeferiu qualquer pretensão do agravante.

4. A conversão do processo de busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.